Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714189-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: KAROLLINE ALVES DE MELO, CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS DE MARKETING DECISÃO As partes requerem homologação de acordo acostado ao ID 48557946, com fundamento no art. 487, III, “b”, CPC. Indefiro o pleito dos requerentes haja vista o disposto no art. 11, XII do Regimento Interno das Turmas Recursais aprovado pela Resolução no 20 de 21/12/2021. O processo encontra-se julgado por esta Turma Recursal. Caso persista o interesse das partes na homologação do acordo, o pleito deverá ser formulado no juízo de origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.